Tribunal: TJMT
Processo: 1035536-63.2023.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035536-63.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREA RENATA RAMOS PARREIRA - CPF: 061.950.221-52 (RECORRENTE), BRUNA JOCENYRA LAZARA HARTT BARRETO MARQUES - CPF: 050.862.961-61 (ADVOGADO), IDIA WANIA MAIA CAVALCANTI - CPF: 018.648.111-02 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0425-90 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incontroverso nos autos que houve pagamento em duplicidade por erro da própria parte recorrente, sendo certo que o valor foi posteriormente restituído pela empresa ré, ainda que de forma administrativa.

2. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige que a cobrança indevida tenha ocorrido sem engano justificável, circunstância não evidenciada nos autos.

3. O simples pagamento em duplicidade, sem comprovação de má-fé da empresa ré ou prejuízo significativo ao consumidor, não configura dano moral indenizável, sendo aplicável o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por Andrea Renata Ramos Parreira contra a decisão monocrática proferida no Recurso Inominado nº 1035536-63.2023.8.11.0003, que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de improcedência.

A agravante ajuizou ação contra Lojas Renner S.A. e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A., pleiteando a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e indenização por danos morais. Relatou que, em 08 de maio de 2023, quitou indevidamente um boleto referente a um acordo já pago anteriormente.

As rés alegaram que não houve pagamento em duplicidade e, alternativamente, que o valor já foi estornado à agravante e se encontra disponível para retirada em loja.

O juízo de primeiro grau reconheceu o pagamento em duplicidade, mas determinou apenas a restituição simples do valor, pois a cobrança não foi indevida, mas fruto de erro da própria autora. Além disso, afastou a indenização por danos morais, por não vislumbrar abalo significativo.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que não houve engano injustificável das rés, requisito essencial para aplicação da devolução em dobro. Ainda, afastou o dano moral por entender que não houve situação vexatória ou prejuízo relevante à agravante.

A parte agravante sustenta que
h
ouve reconhecimento da duplicidade de pagamento, devendo ser aplicada a repetição do indébito em dobro, conforme o CDC;
o
erro na cobrança caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No mérito, contudo, não há razão para reformar a decisão monocrática.

O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro do valor pago, salvo hipótese de engano justificável.

No caso concreto, a duplicidade de pagamento decorreu de erro da própria agravante, que quitou novamente um boleto já pago, sem qualquer conduta indevida por parte das rés.

O STJ já firmou entendimento de que, para haver a repetição em dobro, é necessário que a cobrança indevida decorra de má-fé do credor ou de erro injustificável. No caso, o pagamento ocorreu por falha da consumidora ao não verificar a origem do boleto, o que exclui o direito à devolução dobrada.

A jurisprudência tem adotado critério restritivo para reconhecer o dano moral em casos de cobrança indevida, exigindo que a situação cause efetivo abalo emocional, constrangimento ou prejuízo significativo.

No presente caso, não houve restrição de crédito, exposição vexatória, nem negativa de devolução do valor. Ao contrário, a empresa providenciou o estorno do pagamento, que ficou disponível para retirada.

O simples dissabor financeiro causado pelo erro não se traduz em dano moral indenizável. Como já decidido pelo STJ, "o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral" (
REsp
1.473.393/SP).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM MÚTUO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes
.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do d
ano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(TJMT - 1021746-29.2022.8.11.0041, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/10/2023, Data de Publicação: 16/10/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDREA RENATA RAMOS PARREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025